Tribunal: STF
Processo: HC 231651
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Vitor Ananias Andreoleti, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 821.971/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no 129, § 1°, inciso I (lesão corporal de natureza grave), e §10, do Código Penal, na forma do artigo 5º da Lei nº 11.340/06, às penas de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    O impetrante defende, em suma, liminarmente, "seja suspensa qualquer ordem de prisão em desfavor do Paciente até julgamento do mérito" (edoc. 1, p. 30) e no mérito, haja a fixação de regime inicial menos gravoso e substituição da pena.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020, grifei.).’ 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, no que tange à pretendida alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade, que não assiste razão ao impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto:  



    “Acerca do regime inicial de cumprimento da pena, em que pese o quantum de pena inferior a 4 anos, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal, correta a fixação do semiaberto, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    A propósito:



    ‘ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As circunstâncias do delito foram valoradas negativamente, ao argumento de que o Agravante se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, do sexo feminino, que estava sozinha, em plena luz do dia, tendo dado uma fechada na vítima, em via pública, para roubar o veículo. Este aspecto concreto do modus operandi delitivo não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 2. O acórdão objurgado encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso. 3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais idoneamente negativadas (antecedentes e circunstâncias do crime), autoriza o estabelecimento de modo prisional mais gravoso, ou seja, o fechado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1663786/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020, grifei.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o réu haja sido condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - é elemento que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1062397/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017.)’.



    Ante o exposto, denego liminarmente a ordem”. (edoc. 4)  



    A compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que às circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”  



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                            Documento assinado